Tribunal: TJDFT
Processo: 0027243-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027243-38.2014.8.07.0007 RECORRENTE: FABRÍCIO SOUZA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONSUNÇÃO ENTRE FALSIFICAÇÃO E ESTELIONATO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os delitos de associação criminosa e falsificação de documentos públicos e particulares e as autorias dos acusados estão fartamente comprovados pelos depoimentos dos policiais e delegado, numerosa apreensão de centenas de documentos contrafeitos e maquinário correspondente, além de interceptação de diálogos entre os associados ajustando detalhes das práticas delituosas, somados ao fato de terem sido, três deles, presos em flagrante delito quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão, por estarem, naquele momento, falsificando documentos. 2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 3.O princípio da consunção é aplicado quando uma das condutas típicas (falsificação) for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo (estelionato). Logo, é impertinente quando não há imputação nem condenação pelo crime de estelionato. 4.Em relação ao "quantum" de elevação da pena na primeira e segunda fases da dosimetria, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Corte passaram a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável ou para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em patamar superior. 5. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a condenação penal por fato anterior ao fato investigado, com trânsito em julgado posterior, apesar de não caracterizar reincidência, pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes penais, bastando, para tanto, que na data da prolação da sentença já tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação, o qual pode ser anterior ou posterior ao delito em exame. 6. O crime de associação criminosa voltada para a prática de crimes em escala interestadual possui maior grau de reprovabilidade, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 7. Reveste-se de especial reprovação a culpabilidade dos crimes de falsificação de documentos públicos e particulares quando são contrafeitos no cenário de estruturada associação criminosa e destinados à aplicação de outros crimes de elevado potencial lesivo, notadamente junto a empresas locadoras de veículos, de onde os automóveis eram retirados, sob contrato de locação, porém, não eram devolvidos, mas revendidos. 8. As circunstâncias dos crimes de falsificação são desfavoráveis, pois o emprego de equipamento tecnológico altamente especializado, inclusive com maquinário utilizado pelas próprias operadoras de cartão de crédito, não é inerente àquelas previstas pelo tipo penal. 9. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59, 288, caput, 297, caput, e 298, caput, todos do Código Penal, asseverando que a pena-base deve ser reformada, a fim de se analisar as circunstâncias judiciais de forma individualizada, segundo princípio da individualização da pena, para que seja fixada em seu mínimo legal para todos os delitos, afastando-se sobretudo a culpabilidade e as circunstâncias do crime referente à associação criminosa e à falsificação de documentos; e b) artigo 120 do Código de Processo Penal, articulando que não deveria ter sido determinado o perdimento do veículo pertencente a terceiro de boa-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59, 288, caput, 297, caput, e 298, caput, todos do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, verificou que o quantum de aumento aplicado pelo Juiz sentenciante não possuía fundamentação específica e, por isso, reduziu em um mês a pena aplicada e manteve a valoração negativa da culpabilidade nos crimes de falsificação de documentos, com a redução das penas aplicadas, bem como manteve a valoração negativa da referida moduladora nos mesmos moldes do corréu Leonardo, assentando: “conserva-se a maculação da culpabilidade, pois o crime de associação criminosa voltada para a prática de delitos em escala interestadual possui maior grau de reprovabilidade. No entanto, o aumento de 3 (três) meses imposto à pena-base não possui fundamentação especial que o justifique, logo, deve ser reduzido para 2 (dois) meses, resultando em uma pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual se conserva nas demais etapas, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição a serem consideradas (...). Os fundamentos lançados na análise da culpabilidade do crime de falsificação de documento público NÃO se confundem com o crime de associação criminosa, devendo ser mantida a valoração negativa, conforme fundamentação tecida na dosimetria da pena do corréu LEONARDO. No entanto, o aumento de 6 (seis) meses imposto à pena-base não possui fundamentação especial que o justifique, logo, deve ser reduzido para 4 (quatro) meses, resultando em uma pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual se conserva nas demais etapas, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição a serem consideradas (...). O emprego de equipamento tecnológico altamente especializado, inclusive com máquinas utilizadas pelas próprias operadoras de cartão de crédito, transbordam aquelas inerentes ao tipo penal” (ID 13799284). Rever tais conclusões demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 120 do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027